Tribunal: TJSP
Processo: 0001560-78.2017.8.26.0390
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
FURTO QUALIFICADO e RECEPTAÇÃO DOLOSA. Subtração, em concurso de pessoas e abuso de confiança, de 32 galões de óleo automotivo do interior de autoposto. Produtos ocultados na casa de amigo de um dos autores do furto. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do coautor da subtração. Isenção da culpa dos demais. Negativa de conhecimento sobre a ilicitude. Versões inverossímeis

Ementa:
FURTO QUALIFICADO e RECEPTAÇÃO DOLOSA. Subtração, em concurso de pessoas e abuso de confiança, de 32 galões de óleo automotivo do interior de autoposto. Produtos ocultados na casa de amigo de um dos autores do furto. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do coautor da subtração. Isenção da culpa dos demais. Negativa de conhecimento sobre a ilicitude. Versões inverossímeis diante das circunstâncias do caso concreto. Renúncia sintomática ao direito de recorrer da condenação. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida. PENAS. Fixação no mínimo legal. Regime aberto. Substituição por duas restritivas de direitos. Prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo em favor de entidade com destinação social. Desprovimento do apelo defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001560-78.2017.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que são apelantes
VALDECIR CIAVOLELA e WILLIAM RIBEIRO PASSOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001560-78.2017.8.26.0390 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001560-78.2017.8.26.0390
Comarca: NOVA GRANADA
Apelantes: VALDECIR CIAVOLELA e WILLIAM RIBEIRO PASSOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 37.813
FURTO QUALIFICADO e RECEPTAÇÃO DOLOSA. Subtração,
em concurso de pessoas e abuso de confiança, de 32 galões de óleo
automotivo do interior de autoposto. Produtos ocultados na casa de
amigo de um dos autores do furto. Configuração. Materialidade e
autoria demonstradas. Confissão do coautor da subtração. Isenção
da culpa dos demais. Negativa de conhecimento sobre a ilicitude.
Versões inverossímeis diante das circunstâncias do caso concreto.
Renúncia sintomática ao direito de recorrer da condenação.
Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação
mantida. PENAS. Fixação no mínimo legal. Regime aberto.
Substituição por duas restritivas de direitos. Prestação de serviços
à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário
mínimo em favor de entidade com destinação social.
Desprovimento do apelo defensivo.
1. WILLIAM RIBEIRO PASSOS (RG n° 48.869.435-SSP/SP) foi
denunciado, juntamente com Renan de Ávila Carvalho, por infração aos artigos
155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, porque, no dia 23 de maio de 2017,
horário incerto, no Autoposto “Monte Carlo”, situado na BR-153, km 44, zona
rural de Onda Leve, comarca de Nova Granada, em concurso de pessoas,
subtraíram, em proveito comum, 32 galões de óleo automotivo, da marca Lubrax,
pertencentes ao mencionado estabelecimento comercial, representado por José
Carlos de Almeida. Consta, ainda, que, no mesmo dia, por volta das 17 horas, na
residência situada na avenida Nove de Julho, mesmo município, VALDECIR
CIAVOLELA (RG no 3.910.472-SSP/PR) ocultou, em proveito comum, os produtos
furtados, ciente da origem ilícita.
Após regular processamento, pela r. sentença de fls. 268/278, cujo
relatório se adota, WILLIAM e Renan foram condenados, por furto duplamente
qualificado, às penas de 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001560-78.2017.8.26.0390 -Voto no
3
multa, no piso. Por sua vez, VALDECIR foi condenado, pela receptação dolosa, a 1
(um) ano de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída, em
benefício de todos, a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a
saber, prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária no valor de um
salário mínimo em favor de entidade com destinação social.
Transitada em julgado a condenação de Renan, subiram os apelos
dos corréus, que, a despeito das renúncias ao direito de recorrer (fls. 290/291 e
292/293), buscam, por seus Defensores nomeados, a reforma do julgado.
VALDECI insiste na absolvição por insuficiência de provas, alegando
ter agido de boa-fé, pois desconhecia a origem dos produtos que, a pedido do
corréu Renan, guardou em sua residência. Alude, ainda, ao fato de Renan tê-lo
isentado de qualquer responsabilidade, confirmando que não sabia que os galões
eram furtados (fls. 296/301).
WILLIAM, de igual modo, busca a absolvição, invocando a negativa
de participação no furto e a própria afirmação do corréu Renan, que confirmou ter
praticado o delito sozinho (fls. 303/305).
Os recursos foram contrariados (fls. 331/334), manifestando-se a
douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Renato
Eugênio de Freitas Peres, pelo desprovimento (fls. 342/346).
É o relatório.
2. Incensurável a sentença condenatória, que deve ser confirmada
por seus próprios fundamentos.
A materialidade e a autoria dos delitos foram demonstradas pelo
boletim de ocorrência (fls. 7/9), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), pelo
relatório de investigação (fls. 12/13), pelas notas fiscais de fls. 16/22 e fotografias de
fls. 23/34, bem como pela prova oral produzida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001560-78.2017.8.26.0390 -Voto no
4
Narra a inicial acusatória que, nas circunstâncias de tempo e lugar ali
descritas, Renan e WILLIAM, frentistas do AutoPosto Monte Carlo, com abuso da
confiança que lhes era depositada, em concurso e unidade de desígnios,
subtraíram os 32 galões de óleo automotivo, levando o produto do furto à
residência de VALDECIR, que, mesmo ciente da origem ilícita, ocultou-os em
espaço situado na lateral do imóvel.
A respeito desses fatos, o policial civil Rodrigo Sanches recebeu
denúncia anônima dando conta do desvio de galões de óleo de propriedade do
autoposto, os quais se encontravam escondidos na casa do corréu VALDECIR.
Tais informações chegaram, também, aos ouvidos do proprietário do
estabelecimento comercial, que, após levantamento realizado, constatou uma
defasagem de 200 galões e um prejuízo de cerca de R$45.000,00.
Em cumprimento do mandado de busca domiciliar expedido pela
autoridade judiciária competente, os policiais encarregados da investigação
lograram apreender o objeto da subtração em poder de VALDECIR, que, durante
a investigação, negou que soubesse da origem ilícita.
Na polícia e em juízo, VALDECIR afirmou que os produtos foram ali
deixados, de uma só vez, pelo corréu Renan, seu amigo, que solicitou que os
guardasse apenas por algum tempo.
Ao ser inquirido sobre o desvio do material, Renan, já na delegacia,
confessou a autoria do furto, praticado enquanto funcionário do autoposto.
Admitiu que os galões foram retirados do estabelecimento comercial e
transportados para a casa de VALDECIR com auxílio de desconhecido, utilizando-
se de um veículo VW/Saveiro prata. Disse, ainda, que VALDECI não sabia que os
galões eram furtados. Sobre a participação de WILLIAM, afirmou ter ele auxiliado
e pago R$1.000,00 para cobrir gasto com transporte.
Em juízo, Renan, com eloquência maior que na polícia, alegou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001560-78.2017.8.26.0390 -Voto no
5
WILLIAM não sabia da ilicitude do tal “esquema” e que apenas teria contribuído
com R$1.000,00 para fazer frente às despesas de transporte.
WILLIAM, por sua vez, negando envolvimento na subtração,
mostrou-se, no inquérito, bastante evasivo em suas respostas, procurando, à toda
evidência, se furtar à responsabilidade do crime cuja participação é manifesta.
Disse à autoridade policial ter sido convidado por seu colega Renan para entrar
num “esquema” envolvendo óleo automotivo, adquirido de terceiro para revenda
e obtenção de lucro. Teria entregado a Renan a quantia de R$1.000,00, na
expectativa de lucro, mas não soube informar quanto. Sobre o tal negócio, não
explicou a quantidade e a procedência do material, o valor pago pelo óleo nem por
quanto venderiam. Afirmou que confiou plenamente em Renan, o qual se
comprometeu a dividir o lucro de acordo com as vendas.
Em juízo, continuou negando seu envolvimento e alegou que, após
investir o dinheiro, receberia metade do lucro. Sobre o furto, disse não ter
participado nem visto Renan pegar os galões no autoposto.
Ocorre, no entanto, que as versões dos apelantes, embora lastreadas
na confissão do corréu Renan, não convencem, pois absolutamente inverossímeis.
A apreensão dos bens em poder de VALDECIR lhe é amplamente
desfavorável, mormente porque não comprovada a invocada boa-fé.
No caso, as circunstâncias dos fatos estão a revelar que tinha, sim,
conhecimento da origem ilícita dos produtos a si confiados, pois, além da
significativa quantidade de galões, levados de uma só vez por Renan,
encontravam-se ocultados num espaço fechado, na lateral externa da casa de
VALDECIR.
Ademais, VALDECIR sabia que Renan, seu amigo, era frentista do
autoposto, o suficiente para levantar suspeita da ilicitude. De outro lado, sabia que
ele não possuía condição financeira para adquirir tamanha quantidade de galões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001560-78.2017.8.26.0390 -Voto no
6
cujo preço de mercado girava em torno de R$250,00, a unidade.
As circunstâncias do fato, portanto, o incriminam de forma
inequívoca, revelando, inclusive, sua má-fé, configuradora do elemento subjetivo
do artigo 180, caput, do Código Penal, pois não obteve êxito em infirmar a versão
acusatória.
O mesmo ocorre com WILLIAM, sobre quem recai a imputação de
coautoria no furto do material, fundada no fato de, à época do crime, trabalhar
junto com Renan no autoposto de onde foram subtraídos os 32 galões de 20 litros.
Ademais, seu nome foi referido nas denúncias anônimas recebidas pelo policial
Rodrigo Sanches, que o apontava como partícipe do desvio do óleo combustível.
Acrescente-se, ainda, que, dada a proximidade com o colega Renan,
na companhia do qual trabalhava como frentista, suas evasivas, por ocasião da
investigação, revelam-se, na verdade, reação de quem não tinha como explicar ou
justificar seu envolvimento, daí atribuir toda a responsabilidade ao colega
frentista.
Desprovida, no entanto, de plausibilidade a versão segundo a qual
teria investido R$1.000,00 em negócio cujas condições lhe eram desconhecidas,
sendo que, conforme declarou a fls. 66, seu salário no posto não passava de
R$1.500,00. Nada crível que disponibilizasse tal quantia às cegas, sem qualquer
garantia de retorno, totalmente alheio, apenas por confiar no colega Renan.
Outro elemento determinante à procedência da ação penal é a
sintomática renúncia de ambos os acusados ao direito de recorrer, mostrando-se,
assim, resignados com a punição pelas infrações praticadas.
O conjunto probatório, enfim, não os favorece, impondo-se a
confirmação da sentença condenatória em todos os seus termos.
As penas, de igual modo, não comportam alteração, porque fixadas
no mínimo legal, mostrando-se adequada a substituição operada e o regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001560-78.2017.8.26.0390 -Voto no
7
prisional aberto.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
defensivo.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator